Tribunal: TJSP
Processo: 1007587-37.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e de contradição. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais reconheceu a prescrição. Eventual pretensão de rediscutir o mérito não tem cabimento nesta sede.
Embargos de declaração rejeitados.